Tribunal: TJBA
Processo: 8069630-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069630-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROALI PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO, MARAIVAN GONCALVES ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Rural) iniciada em 2005, rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelos executados, ora agravantes, os quais buscavam o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do feito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A controvérsia reside em verificar se houve desídia ou inércia prolongada e injustificada por parte do exequente (Banco do Nordeste) que pudesse caracterizar a prescrição intercorrente, ou se a demora no trâmite processual decorreu de entraves do próprio mecanismo da Justiça.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a inação absoluta do credor por prazo superior ao da prescrição do título, o que não se verifica quando o exequente promove diligências regulares e atende aos chamados judiciais.

4.Constatado que a demora na citação ou na prática de atos executivos decorreu de falhas na máquina judiciária (morosidade na expedição de mandados, precatórias ou digitalização de autos físicos), aplica-se o entendimento da Súmula 106 do STJ.

5.A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e, no caso em tela, os autos demonstram que o Banco agravado manteve o interesse no feito, não restando configurada a desídia exclusiva necessária para o reconhecimento da perda da pretensão executória.

IV.
DISPOSITIVO

6.Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069630-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes PROALI PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01